Tribunal: TCU
Processo: 017.796/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1844/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 218 do RITCU, ACORDAM em dar a quitação abaixo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.796/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ariovaldo Bolzan (XXX.897.258-XX); Carlos Alberto Justo da Silva (XXX.289.629-XX); Francisco Antônio Saraiva de Farias (XXX.644.802-XX) e Jonas Pereira de Souza Filho (XXX.733.712-XX) 1.2. Entidades: Fundação Universidade Federal do Acre e Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar quitação a Carlos Alberto Justo da Silva e Ariovaldo Bolzan, ante o recolhimento integral das multas cominadas por este Tribunal, por meio subitem 9.4 do Acórdão 11019/2021-TCU-Primeira Câmara (peças 70 a 73 e 75 a 81); e 1.7.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, para verificação do cumprimento do item 9.10 do Acórdão 11019/2021-TCU-Primeira Câmara , pelas Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e Universidade Federal do Acre.